Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-31.2020.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001771-31.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLORENTINO MARIO DA SILVA - CPF: 362.908.151-72 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADOS NO ACORDÃO. MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO AO NOVO PARÂMETRO A SER UTILIZADO. EXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Configurado a omissão no acórdão esta deve ser sanada.

2.
No caso dos autos, os honorários advocatícios foram fixados na sentença sobre o valor da condenação. Contudo, os danos morais foram afastados na Apelação, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do montante da condenação para o valor da causa.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 144201233) opostos por
Florentino Mario da Silva
c
ontra acórdão que por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação (Id. 143266174).

A parte Embargante argumenta
que ao afastar os danos morais, os honorários sucumbenciais que haviam sido estabelecidos sobre a condenação serão irrisórios.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta
que ao afastar os danos morais, os honorários sucumbenciais que haviam sido estabelecidos sobre a condenação serão irrisórios.

Assista razão à parte embargante.

O art. 85, §2º do CPC determina que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
.

No caso dos autos, essa verba foi fixada na sentença sobre o valor da condenação. Contudo, os danos morais foram afastados na Apelação, e a alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do montante da condenação para o valor da causa.

Assim, não tendo o acórdão se manifestado acerca do parâmetro de incidência dos honorários resta caracterizada a omissão.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - CONTRADIÇÃO SANADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

A alteração da natureza jurídica da sentença dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante da condenação para o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).
(N.U 1011011-25.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (Destaquei)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
ACOLHO
Recurso de Embargos de Declaração e atribuo
efeito integrativo
para sanar a omissão e definir os honorários advocatícios a serem pagos ao patrono da parte autora/apelada/embargante no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022